Tribunal: TJMT
Processo: 0020966-87.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0020966-87.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): DEBORA VICTORIO FRANCISCO
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DEBORA VICTORIO FRANCISCO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID. 17639479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido.2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012. (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 0020966-87.2014.8.11.0041, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 30/09/2019).
Recurso tempestivo (ID 22505499).
Contrarrazões no ID 30068478
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
A Recorrente pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Especial, o pedido foi indeferido no ID 30852965, determinando que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
O Recorrente foi devidamente intimado para efetuar o pagamento, contudo deixou transcorrer o prazo legal in albis conforme certidão de ID 32426473, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Confira-se:
“(...). A irresignação não merece prosperar. No caso, o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de preparo. Cito, a propósito, o seguinte trecho do juízo de admissibilidade feito na origem: “Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte não juntou o devido preparo, após ser intimada para tanto, resultando na inadmissibilidade por falta de requisito extrínseco e objetivo. A gratuidade de justiça, conforme se depreende do texto constitucional, vale para pessoas que não possuam condições financeiras para arcar com os custos da demanda judicial, sem comprometer seu próprio sustento. No presente caso, o recorrente perfaz cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de pensão bruta e R$ 7.000,00 (sete mil reais) de proventos líquidos, não se subsumindo às disposições do diploma legal específico. Logo, o indeferimento do processamento do presente recurso extraordinário é medida que se impõe”. (eDOC 5, p. 16-17) (grifei). Assim, tendo em vista que o recorrente, não beneficiado pela justiça gratuita, não se desincumbiu do ônus de recolher as custas recursais, o recurso merece ser declarado deserto, nesse sentido são os acórdãos abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – O recorrente deve comprovar o recolhimento das custas recursais, inclusive do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 971130 ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.12.2016) (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ART. 511, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2012. A comprovação do recolhimento do preparo do recurso extraordinário deve ocorrer no prazo alusivo à sua interposição, sob pena de deserção. Na espécie, não apresentada a Guia de Recolhimento da União (GRU), com o escopo de comprovar o pagamento das custas judiciais. Precedentes desta Corte Suprema. Não versando a espécie acerca de comprovado recolhimento a menor dos valores devidos a título de preparo, não há falar em intimação para fins de complementação, nos moldes preconizados pelo art. 511, § 2o, do CPC. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido”.(ARE 752288 AgR, Rel. Min.Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.06.2014) (grifei). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF) e deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (eDOC 2, p. 31). Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2018. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (ARE 1157727, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 02/10/2018 PUBLIC 03/10/2018)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X